Tribunal: TJES
Processo: 5000953-10.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-10.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMYLLE TOLEDO THOMAS
RECORRIDO: EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000953-10.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
RAMYLLE TOLEDO THOMAS.

RECORRIDO:

EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - EPP
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ENUNCIADO 05 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença na forma do art. 487 I do NCPC.

2.
E
m suas razões recursais, sustenta o recorrente que os mencionados princípios, insculpidos no art. 5°, inciso LV, da Constituição federal, não foram em momento algum assegurados, uma vez que não foi citada de forma válida, esteve por isso ausente durante todo o transcorrer do processo e durante a fase executória, teve valores bloqueados em sua conta, evidenciada está a necessidade de ser reconhecida a nulidade de citação no presente caso, diante da violação a tais direitos constitucionais.

3.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o endereço constante do AR (id. 11854846) é o mesmo do comprovante apresentado pela recorrente no id. 11854860, tornando essa alegação até mesmo contraditória. Ainda, o enunciado 05 do FONAJE traduz a validade da citação desde que identificado o seu recebedor,
in verbis
:

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação objeto de cumprimento, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)